Tribunal: TJDFT
Processo: 0727420-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. VALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.

2. Não há que se falar em omissão no julgado, pois a questão atinente à validade da cessão de direitos hereditários foi devidamente analisada, com base na jurisprudência do c. STJ.

3. Também não prospera o inconformismo das embargantes quanto à distribuição das custas e honorários, já que a pretensão principal dos embargos de terceiros (desconstituição de penhora) foi julgada procedente, havendo sucumbência mínima da parte autora.

4. Recurso conhecido e desprovido.